Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702007-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de petição objetivando o início de Cumprimento de Sentença por MESSIAS SANTANA MOTA JÚNIOR em face de FAUSTO – RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI – ME, para cobrança de valores referentes a honorários advocatícios. O peticionante alega que foi concedida a gratuidade de justiça ao autor, mas que não foi apresentada “a veracidade de sua condição econômica”. Sustenta que o autor tem condição de pagar o valor devido a título de honorários advocatícios e junta fotos da internet para tanto. Apresenta, ainda, planilha com o valor devido a título de honorários advocatícios de R$ 263.924,35 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos). Requer, assim, a revogação da gratuidade de justiça concedida, além da intimação do ator para pagamento do valor cobrado. É o breve relatório. DECIDO. Ao proferir o voto do acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, analisei a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora, entendendo que a parte ré não havia comprovado a alteração na situação financeira da autora suficiente para afastar o benefício concedido. Transcrevo em parte: Em contestação, o réu requer a revogação da gratuidade de justiça conferida do autor, ao argumento de que inexistem nos autos provas que atestem a sua hipossuficiência econômica. Quanto ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça, o CPC prevê: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Da leitura do texto legal, percebe-se que é permitida à parte contrária requerer a revogação da gratuidade de justiça por meio de impugnação em contestação. Contudo, a impugnação deve ser acompanhada de elementos que demonstrem a alteração da situação econômica da parte ou que comprovem a sua capacidade de arcar com as custas do processo. No caso dos autos, o réu afirma que o autor juntou balanço financeiro do ano de 2019, que demonstra a sua capacidade financeira, e alega que o autor deixou de juntar aos autos “as 03 ultimas declarações de IR, certidões negativas provando que não é dona de imóveis, automóveis, estrato bancários etc.” Contudo, a ausência de tais documentos não altera o entendimento inicial no sentido de que o autor tem direito à gratuidade de justiça, porquanto foi concedido com os documentos já constante nos autos. Além disso, o balanço financeiro juntado aos autos demonstra que a empresa vem atuando com resultado operacional negativo. Nesse contexto, ausentes elementos capazes de alterar o entendimento inicial que concedeu as benesses da gratuidade de justiça ao autor, o benefício deve ser mantido. O patrono do réu, agora com objetivo de iniciar cumprimento de sentença, reitera o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos, ao argumento de que a parte autora poderia arcar com o pagamento dos honorários e que não teria sido verdadeira na alegação de sua condição econômica. Como bem esclarecido no acórdão, o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça deve vir acompanhado de elementos que demonstrem a alteração da situação econômica da parte ou que comprovem a sua capacidade de arcar com os honorários advocatícios. A parte requerente, por sua vez, apresentou somente fotos e matérias da internet como prova para revogação dos benefícios. Entendo que tais provas não são suficientes para revogação dos benefícios concedidos, já que não demonstram a situação financeira atual da parte autora, nem que houve alteração desde a data da concessão do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedida ao autor. Não recebo o cumprimento de sentença apresentado. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020 16:47:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador